Tribunal: STF
Processo: RE 606360
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. RECURSO QUE APRESENTA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 
   REQUISITO FORMAL OBSERVADO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO DIVERGENTE DA 
   JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA 
   DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 323, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.